Tribunal: TJDFT
Processo: 0746713-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746713-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK AGRAVADO: SONIA CUNHA PORTILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Paulo Henrique Stolf Cesnik contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0728919-46.2024.8.07.0001, movido por Sônia Cunha Portilho contra o agravante. Nas razões recursais, noticia se tratar de cumprimento provisório do acórdão proferido por esta 7a Turma Cível na apelação cível n. 0704719-09.2023.8.07.0001, que determinou a resolução do contrato de locação residencial firmado entre as partes e decretou o despejo do locatário (agravante). Assinala que “o acórdão que aqui se pretende ver provisoriamente executado foi prolatado em 28/06/2024 e publicado em 03/07/2024. Opostos embargos de declaração, foram estes desacolhidos na sessão de julgamento de 23/10/2024, com acórdão publicado na data de hoje (30/10/2024)”. No cumprimento provisório, a agravada requereu ao Juízo de origem o despejo. Intimado para apresentar impugnação, informa ter arguido “novação, decorrente do fato de ter sido celebrado novo contrato de locação, após o julgamento da apelação cível, tendo por locador o coproprietário do imóvel (Elton) e por locatário o ora agravante, com prazo de locação de 12 meses, iniciando-se em 06/07/2024”. Entretanto, o Juízo de origem não a reconheceu e determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, com auxílio de força policial. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em decisão publicada em 29/10/2024. Alude haver disposição no art. 525, § 1o, do CPC que o executado poderá apresentar impugnação alegando novação, desde que superveniente à sentença, na exata hipótese dos autos. No ponto, anuncia que, “após a prolação do acórdão proferido pela 7a Turma Cível decretando o despejo do agravante (28/06/2024), da publicação do mesmo (03/07/2024) e, ainda, da interposição de embargos de declaração (10/07/2024) houve o firmamento de novo contrato de locação envolvendo o mesmo imóvel, com validade de 06/07/2024 a 05/07/2025, desta feita entabulado entre o coproprietário do imóvel (Elton Gonçalves Montijo) e o agravante, por intermédio da mesma imobiliária gestora do contrato anterior (Santiago Imobiliária)”. Assim, segundo seu entendimento, “a novação, na hipótese, pode e deve ser invocada como óbice ao pretendido cumprimento provisório de sentença, ao contrário do afirmado pela i. prolatora da decisão agravada”. Em outra linha, afirma que a agravada teve ciência do novo contrato e estaria recebendo sua cota-parte dos aluguéis, além de o coproprietário ter sido contra à resolução do contrato de locação, consoante notificação extrajudicial acostada aos autos. Pontua que “a desavença entre o ex-casal, coproprietários do imóvel locado, haverá de ser solucionada entre eles, seja por meio de composição ou dissolução do condomínio, mas essa questão não pode afetar o direito de locatário do agravante, salvaguardado por novo contrato de locação válido e eficaz, com prazo de vigência até 05/07/2025”. Alega possuírem os coproprietários do imóvel “idêntica legitimidade para firmar contrato de locação. O contrato que deu ensejo à ação de despejo cujo cumprimento provisório aqui se discute foi firmado somente pela coproprietária Sônia e vigorou regularmente por mais de 7 anos; já o novo 11 contrato foi firmado pelo coproprietário Elton e vigorará até 05/07/2025. Não há nenhuma irregularidade nesse proceder”. Assenta ser “descabida a invocação, pela agravada, do disposto no artigo 1.314, parágrafo único, do CC, no sentido de ser ilícito o ato de dar posse do bem comum a estranhos sem o consentimento dos demais coproprietários”, por se tratar de locação de imóvel urbano, “que não induz posse, mas mera detenção”. Aduz, nesse cenário, estar presente a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo da demora, em razão da iminência de despejo compulsório. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “reconhecendo a novação ocorrida supervenientemente à prolação do acórdão exequendo e, consequentemente, declarando extinta a execução provisória de sentença, por perda superveniente do objeto”. Preparo recolhido ao ID 65768210. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em relação à suspensão dos efeitos da decisão, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em conformidade com alegado pelo agravante, a sentença de improcedência na ação principal foi proferida em 12/6/2023 (ID 160871773) e o acórdão que decretou a rescisão do contrato de locação foi lavrado em 28/6/2024, ao passo que o novo contrato de locação foi celebrado em 6/7/2024, ainda não transitado em julgado. A propósito, colaciona-se a ementa do Acórdão n. 1873745, objeto do cumprimento provisório: APELAÇÕES. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. DESPEJO DO LOCATÁRIO. VIABILIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. FATOS GERADORES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença (ID 51987164) que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força do princípio da causalidade, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 2. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 24/10/2017, contrato de locação de imóvel localizado no SHIS QI 28, Conjunto 9, Casa 15, Lago Sul, Brasília-DF, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com possibilidade de renovação por tempo indeterminado. Nesse contrato, a autora figurou como locadora, ao passo que o réu figurou como locatário. O preço dos aluguéis indicado no contrato foi de R$14.900,00 (catorze mil e novecentos reais) mensais, além da obrigação de pagamento, pelo locatário, de valores relativos a IPTU/TLP (cláusula sétima). 3. O documento de ID 51987130, lavrado pela imobiliária que administra o imóvel, aponta que o locatário efetuou o pagamento dos aluguéis com vencimento em 15/9/2022, 15/10/2022, 15/11/2022 e 15/12/2022 apenas em janeiro de 2023. O aluguel com vencimento em 15/1/2022, por seu turno, apenas foi honrado pelo locatário em 9/2/2023. 4. Os aluguéis vencidos em 15/2/2023 e 15/3/2023 somente foram quitados pelo locatário em 18/4/2023 e 19/4/2023, quando já ocorrida a sua citação neste feito, materializada em 27/3/2023. Não bastasse, o locatário permaneceu efetuando o pagamento em atraso dos aluguéis e encargos contratuais no curso do presente feito, o que pode ser observado das obrigações contratuais com vencimento em 15/6/2023, 15/7/2023, 15/8/2023, 15/9/2023 e 15/10/2023. O IPTU/TLP referente ao imóvel locado, com vencimento em 19/5/2022, foi adimplido pelo locatário apenas em 14/2/2022, isto é, mais de 8 (oito) meses após a data apontada para cumprimento dessa obrigação. 5. O inadimplemento contumaz do contrato de locação por parte do locatário, observado inclusive durante a tramitação do presente feito, para além de submeter a locadora a um insistente quadro de imprevisibilidade e de insegurança quanto ao adequado cumprimento do negócio jurídico, viola o teor do art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/91 e autoriza, por consequência, a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do réu do imóvel objeto da contratação, na forma do art. 9o, inciso III, do reportado diploma legal. 6. A jurisprudência do c. STJ é firme ao assentar que, "conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015). 7. Se as multas, moratória (cláusula 3a, parágrafo primeiro) e compensatória (cláusula 18a), foram devidamente previstas no contrato de locação e decorrem de fatos geradores distintos, revela-se possível a sua cobrança cumulativa. Não há falar em “bis in idem” na cumulação dos reportados encargos, porque ressoa claro que as sanções contratuais foram previstas para fatos geradores diversos, tendo em vista que a primeira diz respeito à mora decorrente do atraso no pagamento de aluguéis e acessórios, ao passo que a segunda refere-se ao prejuízo suportado pela parte que não deu causa à rescisão do contrato e que, em razão desse fato, deixará de auferir a contraprestação prevista no negócio jurídico. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Não se observa a prática de ato de litigância de má-fé por quaisquer das partes, porque tal circunstância não se presume e necessita de prova concreta, o que não se observou na espécie. Em verdade, ambas as partes buscaram, em juízo, a defesa do direito que entendem possuir, não se amoldando a sua conduta a quaisquer das hipóteses legais listadas no art. 80 do CPC. 9. Cabível a reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, de modo a: a) decretar a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do locatário do imóvel objeto do negócio jurídico, na forma do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91; e b) condenar o locatário ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, inclusive no que se refere à multa prevista na cláusula 18a do negócio jurídico, até a efetiva desocupação do bem. Esses valores devem ser apurados em fase liquidação de sentença, na forma do art. 509 e seguintes do CPC, com abatimento das quantias já devidamente honradas pelo locatário no curso do presente feito. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1873745, 0704719-09.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) A despeito da tutela judicial favorável à agravada, para “decretar a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente despejo do locatário do imóvel objeto do negócio jurídico, na forma do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91”, não se pode desconsiderar a superveniente formalização de novo contrato de aluguel, possuindo como objeto o mesmo imóvel discutido nos autos. O Contrato de Locação Residencial com Poupança Locatícia está acostado ao ID 212535934 (autos de origem), com vigência entre 6/7/2024 a 5/7/2024, e, por ora, é formalmente válido, ainda que a agravada, coproprietária, não tenha participado da avença. Frisa-se, o negócio jurídico foi assinado em 6/7/2024, com intermédio da administradora do imóvel, Santiago Administradora de Imóveis Ltda., e participação do coproprietário, Elton Gonçalves Montijo. Nesse quadro, a princípio, a situação retratada se amoldaria ao art. 525, § 1o, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Assim, em razão do novo contrato apresentado, por cautela, afigura-se prudente a manutenção do agravante no imóvel, em que reside desde 24/10/2017, início da primeira locação, até o julgamento colegiado. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da agravada são idôneos, poderão ser revistos os termos alinhavados nesta decisão, sobretudo com uma análise mais acurada da situação quando do julgamento Colegiado. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora